Tribunal: TJSP
Processo: 2155503-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Atualização monetária – Conta inicial datada de março de 2010 – Depósito efetuado no mês de novembro/2014 – Aplicação do IPCA-E como índice de atualização do montante inscrito em precatório – Admissibilidade parcial, uma vez que, em modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de

Ementa:
Acidente do trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Atualização monetária – Conta inicial datada de março de 2010 – Depósito efetuado no mês de novembro/2014 – Aplicação do IPCA-E como índice de atualização do montante inscrito em precatório – Admissibilidade parcial, uma vez que, em modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, embora o C. STF tenha concedido eficácia estendida ao comando da Emenda Constitucional no 62/09, tornando válidos os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015 com base nesse critério, ressalvou a hipótese em que os depósitos foram efetuados na vigência das Leis nos 12.919/13 e 13.080/15, as quais previam o IPCA-E – Posicionamento da Câmara pela utilização da TR até dezembro de 2013 e, após, IPCA-E. Hipótese dos autos em que se evidencia a necessidade de elaboração de cálculo comparativo contábil.

Dou parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2155503-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante JOSÉ
CELESTINO
EVANGELISTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2155503-19.2019.8.26.0000
Voto no 23.724
fls.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2155503-19.2019
AGRAVANTE: José Celestino Evangelista
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Diadema 4a Vara Cível
VOTO No 23.724
Acidente do trabalho Execução Diferenças
de precatório Atualização monetária Conta
inicial datada de março de 2010
Depósito
efetuado no mês de novembro/2014 Aplicação
do IPCA-E como índice de atualização do
montante
inscrito
em
precatório

Admissibilidade parcial, uma vez que, em
modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade da utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança,
embora o C. STF tenha concedido eficácia
estendida
ao
comando
da
Emenda
Constitucional no 62/09, tornando válidos os
precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015
com base nesse critério, ressalvou a hipótese
em que os depósitos foram efetuados na
vigência das Leis nos 12.919/13 e 13.080/15, as
quais previam o IPCA-E
Posicionamento da
Câmara pela utilização da TR até dezembro de
2013 e, após, IPCA-E. Hipótese dos autos em
que se evidencia a necessidade de elaboração
de cálculo comparativo contábil.
Dou parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2155503-19.2019.8.26.0000
Voto no 23.724
fls.3
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão interlocutória digitalizada à fl. 197 que, em ação
acidentária, em fase de execução, na qual já houve depósito de
precatório, homologou os cálculos de diferenças apresentados
pela autarquia, por entender que a conta do autor apresenta
excesso em relação aos juros de mora, 'uma vez que 18% sobre
pouco mais de R$ 100.00,00 perfaz, nas contas apresentadas,
pouco mais de R$ 28.000,00, o que foge da matemática'.
O agravante alega que a conta do INSS
apresenta valor inferior ao devido, vez que aplicou juros sobre o
valor principal, sem acrescer a correção monetária. Nessa linha,
entende que o valor principal deve ser corrigido com a aplicação
do IPCA-e, incidindo sobre o resultado os juros de mora. Busca a
atribuição do efeito ativo ao recurso e, ao final, a reforma da
decisão recorrida (fls. 01/11).
Recurso tempestivo, processado com
efeito suspensivo somente para obstar a extinção do feito (fls.
201/203). Houve o oferecimento de contraminuta (fls. 207/210).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação acidentária em fase de
execução, cuja conta inicial apurou parcelas atrasadas até julho
de 2010 (fls. 66/72 e fls. 80/82).
O débito principal foi fixado em embargos
à execução (fls. 95/96 e 98), seguindo-se a determinação de
expedição de precatório para seu pagamento e cujo respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2155503-19.2019.8.26.0000
Voto no 23.724
fls.4
depósito ocorreu em novembro de 2014.
O autor postulou diferenças do valor
depositado, ao argumento da incorreção na aplicação de juros de
mora e de correção monetária (fls. 109/113).
Acerca
dos
critérios
de
correção
monetária, o d. magistrado a quo determinou a observância no
que couber da modulação dos efeitos das decisões das ADIs
4357/DF e 4425/DF (em que declarada a inconstitucionalidade
parcial da EC 62/92).
Nessa direção, cumpre observar que, ao
modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, o C.
STF permitiu a utilização desse índice até março de 2015, porém,
excepcionou as hipóteses em que a expedição ocorreu na
vigência da Lei no 12.919/13, a qual fixou o IPCA-E como
parâmetro da correção monetária dos débitos inscritos no
orçamento a partir de janeiro de 2014 (artigo 27).
No caso dos autos, considerando-se a
data da previsão orçamentária para pagamento, ou seja, ano de
2014, de se notar que estava em vigor a Lei 12.919/13, a qual, em
seu artigo 27, estabelecia o IPCA-e como índice de atualização:
“Art. 27. A atualização monetária dos precatórios,
determinada no § 12 do art. 100 da Constituição Federal, inclusive em
relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do trabalho,
observará, no exercício de 2014, a variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - Especial - IPCA-E do IBGE”.
Assim, nessa hipótese, esta Câmara tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2155503-19.2019.8.26.0000
Voto no 23.724
fls.5 se posicionado pela aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança até dezembro de
2013 e, a partir daí, IPCA-E até o depósito.
Então,
na
correção
monetária
do
precatório depositado em 2014, prevalece a utilização da TR até
dezembro de 2013 e, após, o IPCA-e.
Quanto aos juros de mora, observo que já
houve exame de agravo de instrumento anterior em que se
estabeleceu a possibilidade de incidência de juros de mora no
período compreendido entre a data da elaboração da conta
original e a inscrição do precatório, além da necessária
observância da Lei no 11.960/2009, quanto ao seu percentual, os
quais deverão incidir sobre o principal corrigido.
No caso, divergindo as partes acerca das
diferenças do precatório original e diante da possível incorreção
de ambos os cálculos ofertados partes, prudente a elaboração de
cálculo comparativo contábil para a verificação do correto
quantum devido.
No mais, cumpre observar que há
informação nos autos de complementação do depósito original,
em sede administrativa, em razão da alteração dos critérios de
correção monetária: segundo extrato copiado à fl. 127, o ente
público realizou depósito complementar em favor do segurado, no
importe de R$ 8.007.14, para 01.10.2015 (fl. 127).
Logo, dou parcial provimento ao recurso
para admitir a incidência do IPCA-e na correção monetária, mas
somente a partir de janeiro/2014, nos termos especificados, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2155503-19.2019.8.26.0000
Voto no 23.724
fls.6
do cômputo dos juros até a inscrição do precatório, sobre a
importância principal que deverá ser corrigida nos termos supra,
anotando a necessidade de desconto de valor derivado de
depósito complementar, conforme extrato de fls. 127, do presente
instrumento.
Fica então determinado o prosseguimento
da execução com a elaboração de cálculo comparativo por auxiliar
contábil.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR